Tribunal: STJ
Processo: 0006810-26.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066681 - SP(2026/0006810-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VANDERSON CAIO LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ FABIANO PEREIRA - SP373573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE
CORPUS WRIT
FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS.
§
ART. 33,
4o, DA
MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO
LEI N. 11.343/2006.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
(CONCURSO DE AGENTES, DIVISÃO DE TAREFAS E
NUMERÁRIO
APREENDIDO).
PRINCÍPIO
DO
TANTUM
.
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM REFORMATIO IN PEJUS
NÃO CONFIGURADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (QUANTIDADE,
DIVERSIDADE
E
NATUREZA
DOS
ENTORPECENTES).
SUBSTITUIÇÃO DA PENA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, quando a ordem
pode ser concedida de ofício. No caso, não se verificou teratologia,
abuso de poder ou ilegalidade manifesta apta a superar o óbice da via
eleita.
2. A decisão do Tribunal de origem reconheceu o privilégio do art. 33,
§ 4o, da
e modulou a fração no patamar mínimo com
Lei n. 11.343/2006
base em elementos concretos do caso (concurso de agentes com divisão
de tarefas e apreensão de numerário que indica diversas vendas), dentro
do intervalo legal de
a
sem afastar o benefício. Não houve
1/6
2/3,
extrapolação dos limites do recurso da acusação, nem julgamento extra
, tampouco
indireta.
petita
reformatio in pejus
3. A quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas,
somadas à exasperação da pena-base, justificam a fixação do regime
inicial fechado, havendo motivação concreta idônea, em consonância
com a jurisprudência desta Corte.
4. O afastamento da substituição da pena por restritivas de direitos
decorreu do
da pena e da existência de circunstância judicial
quantum
desfavorável, não se evidenciando qualquer constrangimento ilegal a
ser reparado nesta via.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55696884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 88bee533-fbd7-4321-bead-5d8a13edd682

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55696884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 88bee533-fbd7-4321-bead-5d8a13edd682

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066681 - SP(2026/0006810-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VANDERSON CAIO LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ FABIANO PEREIRA - SP373573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE
CORPUS WRIT
FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS.
§
ART. 33,
4o, DA
MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO
LEI N. 11.343/2006.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
(CONCURSO DE AGENTES, DIVISÃO DE TAREFAS E
NUMERÁRIO
APREENDIDO).
PRINCÍPIO
DO
TANTUM
.
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM REFORMATIO IN PEJUS
NÃO CONFIGURADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (QUANTIDADE,
DIVERSIDADE
E
NATUREZA
DOS
ENTORPECENTES).
SUBSTITUIÇÃO DA PENA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, quando a ordem
pode ser concedida de ofício. No caso, não se verificou teratologia,
abuso de poder ou ilegalidade manifesta apta a superar o óbice da via
eleita.
2. A decisão do Tribunal de origem reconheceu o privilégio do art. 33,
§ 4o, da
e modulou a fração no patamar mínimo com
Lei n. 11.343/2006
base em elementos concretos do caso (concurso de agentes com divisão
de tarefas e apreensão de numerário que indica diversas vendas), dentro
do intervalo legal de
a
sem afastar o benefício. Não houve
1/6
2/3,
extrapolação dos limites do recurso da acusação, nem julgamento extra
, tampouco
indireta.
petita
reformatio in pejus
3. A quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas,
somadas à exasperação da pena-base, justificam a fixação do regime
inicial fechado, havendo motivação concreta idônea, em consonância
com a jurisprudência desta Corte.
4. O afastamento da substituição da pena por restritivas de direitos
decorreu do
da pena e da existência de circunstância judicial
quantum
desfavorável, não se evidenciando qualquer constrangimento ilegal a
ser reparado nesta via.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55326544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:37:06
Código de Controle do Documento: 4f49520f-6dcb-48c9-9a5a-2f862f9512aa

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VANDERSON CAIO LOPES
DOS SANTOS contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0000950-
77.2018.8.26.0616).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da
, à pena de 1 ano e 8
Lei n. 11.343/2006)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, com substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo absolvido do delito de
associação para o tráfico (art. 35 da
(e-STJ fls.
).
Lei n. 11.343/2006)
41/42
Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação pleiteando a condenação
por associação para o tráfico; subsidiariamente, a majoração das penas-base pela
quantidade de drogas, o afastamento da causa de diminuição do § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas, o afastamento das substituições de pena e a fixação do regime inicial fechado (e-
STJ fls.
).
21/22
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo ministerial para
majorar as penas dos acusados para 4 anos e 2 meses de reclusão, com 416 dias-multa,
fixar o regime prisional fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade;
proveu parcialmente o apelo do corréu apenas para deferir a justiça gratuita, em acórdão
assim ementado (e-STJ fls.
):
20/21
Apelação TRÁFICO DE ENTORPECENTE e ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. Recurso ministerial. Absolvição em relação ao crime de
associação para o tráfico. Manutenção da decisão. Provas insuficientes para
demonstrar o vínculo associativo entre os réus. Reprimenda. Majoração das
bases. Possibilidade. Diversidade, quantidade expressiva e natureza de parte
das drogas. Afastamento da redução pelo § 4o, do artigo 33, da Lei de
Drogas. Não acolhimento. Réus primários e ausentes prova de dedicação à
prática de atividades ilícitas ou pertencimento a organização Regime
prisional. Fixação do fechado. Quantidade de pena e presença de
circunstância judicial desfavorável Réu Caíque. Pedido de Justiça Gratuita.
Deferimento Apelos parcialmente providos.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, alegando
habeas corpus
constrangimento ilegal na modulação da fração do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
aplicada no mínimo de
; sustentando a impossibilidade de fixação do regime inicial
1/6
fechado por ausência de fundamentação concreta; e apontando violação ao princípio da
, com pedido de aplicação da fração máxima de
non reformatio in pejus
2/3,
Documento eletrônico VDA55326544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:37:06
Código de Controle do Documento: 4f49520f-6dcb-48c9-9a5a-2f862f9512aa

redimensionamento da pena, fixação do regime aberto, substituição da pena e concessão
de liminar.
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que reputou incabível a
writ
impetração substitutiva, afastando a existência de flagrante ilegalidade nas teses
defensivas e mantendo o acórdão estadual (e-STJ fls.
).
90/96
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que o caso se
enquadra na excepcionalidade que autoriza a superação do óbice formal, por flagrante
ilegalidade manifesta. Aduz violação ao princípio do tantum devolutum quantum
e ocorrência de
, pois o Tribunal
reduziu, de ofício,
appellatum
reformatio in pejus
a quo
a fração do privilégio de
para
sem pedido específico do Ministério Público.
2/3
1/6
Sustenta, ademais, ilegalidade na fixação do regime fechado para uma pena de 4 anos e 2
meses, aplicada a réu primário, em afronta ao
§ 2o, “b”, do Código Penal e às
art. 33,
Súmulas 718 e 719 do STF, bem como à razão de decidir da Súmula 440 do STJ (e-STJ
fls.
).
101/112

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para
reconsiderar a decisão agravada e, no mérito, conceder a ordem para restabelecer a
fração de
do
§ 4o, da Lei de Drogas; subsidiariamente, requer a fixação da
2/3
art. 33,
fração não inferior a
; o estabelecimento do regime inicial semiaberto; e, em caso de
1/2
redução da pena para patamar inferior a 4 anos, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (e-STJ fls.
).
112/113
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal.
Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação é o
recurso especial, nos termos do
III, da Constituição Federal. Assim, o
art. 105,
habeas
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se
corpus
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. No caso,
em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações
defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Documento eletrônico VDA55326544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:37:06
Código de Controle do Documento: 4f49520f-6dcb-48c9-9a5a-2f862f9512aa

A defesa sustenta, preliminarmente, flagrante ilegalidade apta a superar o
óbice do
substitutivo, e, no mérito, (i) ofensa ao princípio do
writ
tantum devolutum
, com
indireta na modulação do redutor do
quantum appellatum
reformatio in pejus
§ 4o, da
(ii) ilegalidade na fixação do regime inicial fechado
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
para pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em réu primário; e (iii) necessidade de
restabelecimento da substituição da pena por restritivas de direitos.
Para situar as teses, cumpre, primeiro, transcrever os fundamentos adotados
nas instâncias ordinárias.
Sobre a aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas, o
art. 33,
juízo sentenciante registrou (e-STJ fls.
):
41/42
“Por derradeiro, considerando que os denunciados são tecnicamente
primários, não ostentam antecedentes, não integram organização criminosa,
e não se dedicam a atividades criminosas, aplico a causa de diminuição de
pena prevista no
parágrafo 4o, da Lei de Drogas, no patamar
art. 33,
máximo, o que resulta em pena de 1 anos e 8 meses e 166 dias-multa para
cada um dos réus. Ante a primariedade dos réus e por serem as
circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o regime inicial aberto, para o início
do cumprimento da pena de detenção, consoante o disposto no artigo 33, §
2o, alínea ‘c’, do Código Penal. [...] Cumpridos os requisitos do
do
art. 44
Código Penal, SUBSTITUO a reprimenda privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos [...]”.

O Tribunal de origem, ao julgar a apelação do Ministério Público, teceu as
seguintes razões (e-STJ fls.
):
24/26
“Acolho o recurso do Ministério Público na parte em que pleiteia a
majoração da pena-base pela quantidade de drogas apreendidas. Os réus
traziam consigo e guardavam diversidade e drogas (maconha, cocaína e
lança-perfume), parte delas de natureza deletéria diferenciada (cocaína) e em
grande quantidade, com montante total de 230g (duzentos e trinta gramas),
além dos frascos de lança-perfume. Deste modo, majoro as bases em um
sexto. Considerando a presença das confissões dos réus, bem como das
menoridades relativas, reduzo as penas na segunda fase da individualização,
conduzindo-as ao piso legal. Mantenho a redução das penas pelo disposto no
§ 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, porquanto os acusados eram primários
e não houve comprovação de dedicação à prática de crime ou pertencimento
a organização criminosa, prevalecendo o in dubio pro reo. [...] Porém, é
possível conceder o menos quanto a este pedido e alterar a fração de redução
das penas para a mínima de um sexto, haja vista estarem os réus atuando em
concurso de agentes com divisão de tarefas, um entregando as drogas para
usuários e o outro em posição de garante, como olheiro, tudo a tornar mais
eficaz a conduta. Além do mais, guardavam e traziam mais de duzentos reais,
a demonstrar a venda de dezenas de porções de drogas. Ausentes outras
causas modificadoras da pena, torno-as definitivas em quatro anos e dois
Documento eletrônico VDA55326544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:37:06
Código de Controle do Documento: 4f49520f-6dcb-48c9-9a5a-2f862f9512aa

meses de reclusão, mais o pagamento de quatrocentos e dezesseis dias-multa.
O regime prisional inicial fechado, que ora fixo, é o mais adequado ao delito
perpetrado, considerando a quantidade de pena imposta e a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis consistente na diversidade, natureza e
quantidade de drogas. Ausentes os requisitos legais para a substituição da
pena privativa de liberdade (art. 44, incs. I e II, do Código Penal), as
substituições realizadas pelo e. Juízo de primeiro grau ficam afastadas.”

Expostas as razões das instâncias ordinárias, entendo não assistir razão ao
agravante quanto à alegada
indireta e julgamento
. O
reformatio in pejus
extra petita
acórdão recorrido reconheceu o privilégio, mantendo a incidência do § 4o do
da
art. 33
Lei de Drogas, e modulou a fração de redução à luz de elementos concretos do caso —
divisão de tarefas e apreensão de numerário que evidenciaria diversas vendas —, dentro
do espectro legal de
a
sem afastar o benefício. Não há indicação, nas peças, de
1/6
2/3,
que a instância ordinária tenha ultrapassado os limites objetivos do recurso para agravar
a condenação em matéria não devolvida; ao contrário, o apelo ministerial, além de
pretender o afastamento do redutor, devolveu a discussão sobre a reprimenda e o regime,
o que permitiu ao colegiado, diante da moldura fática assentada, fixar fração diversa
daquela adotada na sentença, sem suprimir o privilégio. Nessa linha, a decisão agravada
já pontuou que não se divisa, de plano, violação manifesta ao efeito devolutivo,
tampouco inovação vedada em prejuízo do réu (e-STJ fls.
).
90/96
No que toca ao mérito da modulação do redutor, a Corte estadual apresentou
motivação específica e diretamente vinculada às circunstâncias da empreitada, não se
limitando à gravidade abstrata do crime. A decisão agravada destacou, ainda, que a
jurisprudência desta Corte admite a utilização de vetores como quantidade, natureza e
circunstâncias do delito para calibrar a fração da causa de diminuição do tráfico
privilegiado, desde que não haja
, e que a alteração do índice é matéria afeta à
bis in idem
discricionariedade motivada do julgador, passível de controle apenas quando
desproporcional. A propósito, foram colacionados julgados no sentido de que “a
quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias do delito,
podem ser utilizadas para modular a fração de redução da causa especial de diminuição
de pena prevista no
§ 4o, da
” (AgRg no
art. 33,
Lei no 11.343/2006
REsp n. 2.227.467/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
, e de
23/10/2025)
que, “apresentados motivos idôneos para o índice definido, a alteração desse
é
quantum
questão afeta à atividade discricionária do julgador, que só pode ser revista quando
verificada sua desproporcionalidade” (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.069.832/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
. À vista das razões transcritas do
30/8/2023)
acórdão (e-STJ fls.
), não se evidencia descompasso a justificar intervenção nessa
24/26
via estreita.
Documento eletrônico VDA55326544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:37:06
Código de Controle do Documento: 4f49520f-6dcb-48c9-9a5a-2f862f9512aa

Quanto ao regime inicial, embora a defesa invoque os enunciados 718 e 719
do STF e a razão de decidir da Súmula 440 do STJ, o ato coator explicitou, com base na
quantidade e diversidade dos entorpecentes e no incremento da pena-base, a presença de
circunstância judicial desfavorável, somada ao
da pena, para fixar o regime
quantum
fechado (e-STJ fls.
). A decisão agravada, por sua vez, consignou a suficiência
24/26
dessa motivação concreta, afastando a tese de mera gravidade abstrata (e-STJ fls.
).
90/96
Não há, nos autos, elementos que autorizem concluir, de plano, pela inadequação do
regime fixado em face das peculiaridades valoradas, sobretudo quando a reprimenda
definitiva superou 4 anos e foi antecedida da exasperação da pena-base por vetores do
da
A revisão desse juízo, para impor regime mais brando,
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
demandaria incursão na proporcionalidade da resposta penal, o que não se compatibiliza
com a via estreita, ausente teratologia.
Acerca do tema:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. TRÁFICO DE DROGAS.
REGIME INICIAL
FECHADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão
da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência do STJ, que admite
o aumento da pena-base pela expressiva quantidade de entorpecentes
apreendidos, nos termos do
da
e na
art. 42
Lei no 11.343/2006,
impossibilidade de reexame de fatos e provas para afastar a conclusão
acerca da dedicação do agravante a atividades criminosas e seu
envolvimento com organização criminosa, o que impede a aplicação do
tráfico privilegiado.
3. O agravante alegou que o agravo em recurso especial foi corretamente
fundamentado, não sendo aplicável a Súmula 182 do STJ, e pleiteou o
provimento do recurso especial ou o encaminhamento dos autos ao colegiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando a ausência de impugnação específica e
pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada, que aplicou os óbices
das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ admite o aumento da pena-base pela expressiva
quantidade de entorpecentes apreendidos, nos termos do
da
art. 42
sendo o entendimento do acórdão recorrido consonante
Lei no 11.343/2006,
com o posicionamento do Tribunal Superior.
6. A aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006
foi afastada com base em elementos de convicção que indicam a dedicação
Documento eletrônico VDA55326544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:37:06
Código de Controle do Documento: 4f49520f-6dcb-48c9-9a5a-2f862f9512aa

do agravante a atividades ilícitas e seu envolvimento com organização
criminosa, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
7. O agravante não apresentou impugnação específica e pormenorizada aos
fundamentos da decisão agravada, descumprindo o princípio da
dialeticidade, o que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ.
8. A manutenção do regime inicial fechado é justificada pelo reconhecimento
de circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento consolidado
do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade.
2. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos justifica o aumento
da pena-base, nos termos do
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
3. A aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006
exige a ausência de dedicação a atividades criminosas e de envolvimento com
organização criminosa, sendo vedado o reexame de fatos e provas em recurso
especial.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
no
11.343/2006,
art.
42;
§ 4o; CPC,
III; Regimento Interno do
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 932,
STJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7, 83 e 182; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
AREsp 1.884.245/SC,
23.06.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.087.876/MG,
Paciornik, Quinta Turma, DJe 16.09.2022.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.844.878/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
28/10/2025.

Por derradeiro, o afastamento da substituição da pena foi diretamente
correlato à nova dosimetria e ao regime estabelecido, com referência aos incisos I e II do
do Código Penal, e à circunstância judicial desfavorável, não se verificando,
art. 44
também nesse ponto, ilegalidade manifesta a reclamar intervenção (e-STJ fls.
).
24/26
Em síntese, examinadas, em homenagem à ampla defesa, as alegações do
agravante, não se constata flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia capaz de
infirmar a decisão agravada que não conheceu do
por inadequação da via eleita e,
writ
ainda assim, afastou as teses de mérito à luz da motivação concreta do acórdão estadual.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55326544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:37:06
Código de Controle do Documento: 4f49520f-6dcb-48c9-9a5a-2f862f9512aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.066.681 / SP
Número Registro: 2026/0006810-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009507720188260616 9507720188260616
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ FABIANO PEREIRA
ADVOGADO
: LUIZ FABIANO PEREIRA - SP373573
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VANDERSON CAIO LOPES DOS SANTOS
CORRÉU
: CAIQUE DE FREITAS NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANDERSON CAIO LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO : LUIZ FABIANO PEREIRA - SP373573
Documento eletrônico VDA55564863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:25
Código de Controle do Documento: 5b9a976a-9c34-4761-9646-9837ecfbe499

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:25
Código de Controle do Documento: 5b9a976a-9c34-4761-9646-9837ecfbe499